Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETOS 8.380/2014 8.615/2015. COMUTAÇÃO DA PENA. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS ATÉ A DATA DOS PERÍODOS RELEVANTES DOS DECRETOS. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 2o do Decreto no 8.380/2014 concede a comutação da pena remanescente, aferida em 25-dezembro-2014, em 1/4 (um quarto), se não reincidente, e de 1/5 (um quinto), se reincidente, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, até a referida data, tenham cumprido 1/4 (um quarto) da pena, se não reincidentes, ou 1/3 (um terço), se reincidentes, e não preencham os requisitos do Decreto para receber o indulto.
2. Não tendo havido condenação definitiva (trânsito em julgado) referente ao delito impeditivo, até a data limite do Decreto 8.380/2014, não há falar-se em soma da pena correspondente (artigo 8o) nem em cumprimento de 2/3 da pena do delito hediondo (artigo 8o, parágrafo único) como requisitos para a aferição do critério objetivo necessário para a comutação.
3. O tempo de prisão cautelar cumprido pelo agravado em razão do crime impeditivo não pode ser ignorado como tempo de prisão efetivamente cumprido, podendo, portando, ser considerado para fins de análise de eventual cumprimento de parte da pena do delito não impeditivo, tanto que o marco para benefícios é a data do primeiro recolhimento.
4. Recurso desprovido.